Tribunal: TJSP
Processo: 1016833-08.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2017-05-18

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de fosfoetanolamina sintética para tratamento de câncer – Requisito essencial para o fornecimento da substância para tratamento de saúde é a prescrição médica – Inexistência no caso – Impossibilidade de fornecimento – Sentença de improcedência mantida, por outro fundamento – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000084327
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1016833-08.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante KLEBER
FERNANDES LAPO, são apelados UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO
USP UNIDADE UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO
CARLOS e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declarará voto convergente o 3o Juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016833-08.2015.8.26.0566.
Comarca de SÃO CARLOS VFP Juíza Gabriela Müller Carioba Attanasio.
Apelante:
KLEBER FERNANDES LAPO.
Apeladas:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO USP.
VOTO No 23.393.
SAÚDE PÚBLICA
Fornecimento de fosfoetanolamina
sintética para tratamento de câncer Requisito essencial para o
fornecimento da substância para tratamento de saúde é a
prescrição médica Inexistência no caso Impossibilidade de
fornecimento Sentença de improcedência mantida, por outro
fundamento Recurso de apelação desprovido.
Relatório
Ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento da
substância fosfoetalonamina sintética, necessária para tratamento, é portador
de neoplasia maligna de encéfalo.
A r. sentença apelada, de relatório adotado, reconheceu
ilegitimidade de parte passiva da FESP e da USP, e extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. 1
Recorre o autor, pela reforma da sentença; recurso recebido
1 Sentença, fls. 507/509.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Pretende o autor a obtenção de substância química para fim medicamentoso,
chamada fosfoetanolamina sintética, que tomou conhecimento através do
relato de pessoas que se curaram de neoplasias fazendo uso dela.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade de parte passiva da
FESP, que pode (deve) perfeitamente integrar e responder ao processo em
referência.
Pretende o autor a obtenção de substância química para fim medicamentoso e
o art. 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde, sendo pacífico
que todos os entes públicos são responsáveis solidários pelo cumprimento
dessa obrigação.
A USP é a instituição que possui a substância medicamentosa, mas não tem o
dever constitucional de fornecê-la ao autor, por isso, além da legitimidade, a
necessidade da Fazenda do Estado figurar no polo passivo.
Também afasto a preliminar de ilegitimidade da USP porque só ela detém a
tecnologia para produzir a substância fosfoetanolamina sintética, tanto que a
forneceu a centenas de pessoas por mais de 20 anos; de nada adiantaria
determinar ao Estado o fornecimento de coisa que ninguém produz.
No
mérito,
revejo
meu
posicionamento
para
negar
2 Recurso de apelação, fls. 515/527; contrarrazões, fls. 585/600 e 607/627.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso de apelação.
A questão é polêmica e já foi analisada sob algumas óticas.
Como último acontecimento sobre o assunto há de lembrar a liminar concedida
nos autos da ADI 5501 pelo C. STF, suspendendo a eficácia da Lei 13.269/16,
que autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna, ante a ausência de controle prévio de
viabilidade sanitária. Entendeu o Supremo que a aprovação do produto no
órgão do Ministério da Saúde é condição para industrialização,
comercialização e importação para fins comerciais.
No entanto, mesmo ausente o registro na Vigilância
Sanitária, neste momento, entendo que o requisito primordial para se
determinar o fornecimento da fosfoetanolamina sintética é a prescrição médica.
Determinar o fornecimento de substância ainda em caráter
experimental sem prescrição médica é medida temerária, pois faltará a
posologia indicada ao caso; o paciente não tomará conhecimento dos riscos
de possível interação com o tratamento já realizado, ainda mais considerando
a gravidade da doença, imprescindível o acompanhamento de um profissional
da área para o uso de toda e qualquer substância ingerida pelo paciente.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal, inclusive
desta Câmara:
“Ação de rito ordinário movida por pessoa portadora de "Neoplasia Maligna de
Mama e Cólon", objetivando o recebimento de substância experimental
("fosfoetanolamina sintética") para o seu tratamento. Demanda julgada
procedente. Recurso da Fazenda Estadual objetivando o reconhecimento de
sua ilegitimidade passiva. Acolhimento. Ausência de comprovação médica da
eficácia da substância pleiteada. Decisão do Órgão Especial do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu, em efeito expansivo, a
suspensão de liminares em casos da espécie. Ausência, ademais, de prescrição
médica. Substância que não conta com registro na Anvisa. Lei no 13.296/2016,
que autorizava o fornecimento da substância, que teve suspensa a sua eficácia.
Recurso provido.” (Ap. 1011619-36.2015.8.26.0566; Relator(a): Aroldo
Viotti; Comarca: São Carlos; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 26/07/2016; Data de registro: 29/07/2016)
“Apelação
/
Remessa
Necessária

Fornecimento
da
substância
"Fosfoetanolamina Sintética". Sentença de procedência. Apelo das rés.
Direito à saúde. Inexistência de prescrição médica que indique o tratamento
ao paciente. Atuação do Poder Judiciário que não pode suprir os
conhecimentos técnicos e científicos da medicina, deferindo uso de substância
sem indicação de profissional. Precedentes do E. STF e do Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça. Recursos providos e remessa necessária
acolhida.” (Ap. 1009822-25.2015.8.26.0566; Relator(a): Antonio Celso
Faria; Comarca: São Carlos; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 27/07/2016; Data de registro: 27/07/2016)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de "fosfoetalonamina sintética",
substância química desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Química
de São Carlos da USP. Substância que vinha sendo distribuída pelo Instituto,
em caráter experimental, até a vinda de portaria de proibição (Portaria IQSC
1389/2014), diante da necessidade de registro e licença da pesquisa científica
nos órgãos competentes. Demandante que, por sua vontade, decide fazer uso
da substância e exige o fornecimento regular da mesma, sem receita médica.
Ação julgada procedente, para a condenação da USP, excluído o Estado de
São Paulo do polo passivo da lide. Sentença reformada. As pesquisas
científicas não podem contrariar os fins institucionais da Universidade de São
Paulo, cuja finalidade primordial é a promoção do ensino, não a fabricação e a
distribuição de medicamentos ou substâncias medicinais. Ausência de
comprovação da eficácia da substância para o tratamento do mal que acomete
a autora. Necessidade de prescrição médica. Risco de dano à saúde. Sentença
reformada, para a improcedência da ação, mantida a exclusão do Estado de
São Paulo. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.” (Ap.
1001315-75.2015.8.26.0566; Relator(a): Isabel Cogan; Comarca: São
Carlos; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 19/08/2015; Data de registro: 21/08/2015)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do
autor e mantenho a sentença de improcedência da ação, por outro
fundamento; responde o autor pelo ônus de sucumbência, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecido na sentença. É como voto.
Dispositivo
RECURSOS DE APELAÇÃO, DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n°1016833-08.2015.8.26.0566
Apelante:Kleber Fernandes Lobo
Apeladas: Universidade Estadual de São Paulo e
Fazenda do Estado
Comarca:São Carlos
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE n° 10548
Com sobejo respeito aos fundamentos
lançados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade pelo Excelentíssimo Relator, roga-se vênia para deles
dissentir,
expressando
concordância,
entretanto,
quanto
à
solução proposta.
O venerando acórdão do Excelso Supremo
Tribunal Federal que matou as derradeiras esperanças de vida dos
pacientes terminais portadores de neoplasia maligna no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 5.501, a despeito dos votos divergentes
dos Excelentíssimos Ministros Luiz Edson Fachin, Gilmar Mendes,
Rosa Weber e Dias Toffoli, está de nossa parte a merecer severas
restrições de ordem humanitária, sempre com o devido e habitual
respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O que para logo se nota é que foram
subjugados os preceptivos da Resolução 38, de 12 de agosto de
2013, da ANVISA que libera o uso compassivo de medicamentos
experimentais em casos graves e o artigo 24 da Lei Federal
6.360/76,
que
autoriza
medicamentos
novos,
de
uso
exclusivamente experimental, ficarem isentos de registro perante
aquele órgão federal de vigilância sanitária:
“Art. 24. Estão isentos de registro os medicamentos novos,
destinados exclusivamente a uso experimental, sob controle
médico, podendo, inclusive, ser importados mediante
expressa autorização do Ministério da Saúde”. (o grifo o foi
por nós)
De par com esta regência normativa
inescapável, parece-nos haja uma questão de ordem lógica e
metodológica que instava fosse decidida pela Suprema Corte
como
prejudicial 3
a
qualquer
valoração
sobre
a
constitucionalidade de se proibir a produção, a distribuição e o
uso da fosfoetanolamina sintética no Brasil.
E, tal premissa consistia em definir se
sobredito composto, quando sintetizado em laboratório, deve ser
categorizado
como
“medicamento”,
em
acepção
farmacológica, ou se sua ressonância bioquímica melhor se
3 “A prejudicialidade também abrange questões de fato, em si mesmas, de modo que não seria possível
recair o iudicium sobre elas, desligadas das questões de direito” - PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo IX, 1976, p. 34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amoldaria ao conceito genérico e neutral de “substância”, como
uma infinidade de outras livremente comercializadas.
Há
até
quem
sugerisse
tratar-se
de
“suplemento alimentar” e é nesta condição que passou a ser
comercializado nos Estados Unidos da América depois da balda
tentativa de execração pública dos Cientistas brasileiros.
Esta indagação é deveras relevante e
ainda hoje permanece irrespondida à vista de que, conforme se
venha a trilhar um ou outro caminho, tanto as reflexões como os
efeitos sociais e jurídicos a esse respeito serão díspares e capazes
mesmo de influir na deflagração da legitimidade ativa ad causam
e no interesse de agir da entidade corporativa que se habilitou a
promover-lhe a judicialização.
Quem esteja acompanhando pari passu os
desdobramentos
deste
polêmico
leading
case,
em
suas
singularidades tanto políticas quanto judiciárias, não olvidará que
na Audiência Pública realizada pelo Senado da República antes
da promulgação da Lei 13.269/16, algumas das questões mais
palpitantes foram debatidas em acurácia por legisladores,
cientistas, sanitaristas, psicólogos e até pacientes oncológicos de
refinada formação intelectual, naquela oportunidade tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lido um documento encaminhado pela Reitoria da Universidade
de São Paulo pautando que a fosfoetanolamina sintética não
poderia ser cientificamente considerada como “medicamento”.
Depois de distribuída gratuitamente por
cerca de 20 anos no Instituto de Química da Universidade de São
Paulo sem intercorrências negativas noticiadas (o que certamente
teria compelido os pesquisadores a um recuo autodefensivo da própria
reputação no meio científico) e, ao reverso, com bons indícios de
sucesso terapêutico para algumas espécies de neoplasia maligna,
é improvável que se trate de um composto tóxico, ou na mais
cômoda das conjecturas, provido de maior toxicidade que
substâncias como o álcool e o tabaco, ressabidamente
cancerígenas e cujo comércio não só não é proibido como
estimulado e explorado tributariamente pelo Estado.

Ao liberar a ANVISA o fármaco “Caelyx”,
composto de fosfoetalonamina sintética em grau de pureza
inferior ao atingido pelos pesquisadores de São Carlos e já com
resultados otimistas para conter a queda de cabelos em
pacientes vitimados de câncer de mama, a vigilância sanitária
praticamente assinou a ausência de toxicidade da substância
para o organismo humano, deixando os adversários da “fosfo”
numa situação intelectualmente assaz desconfortável.
A conduta deontologicamente ortodoxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seria, melhor reflexionando, não a de proibir terminantemente a
produção e o acesso, mas agilizar o estabelecimento de critérios
objetivo-emergenciais para tanto, o que o médico naturalmente
já prescreve “de ofício” na rotina dos consultórios tanto em
relação a “medicamentos” como a “substâncias” ou, para
algumas moléstias, estabelecendo mesmo uma personalizada
dieta alimentar.
O
mais
curioso
é
que,
suspendendo
provisoriamente embora os efeitos da Lei 13.269/16, ainda não
definiu o Excelso Supremo Tribunal Federal qual a natureza do
composto de que se está a proibir (medicamento, substância ou alimento
?), sendo indeclinável que venha a dirimir esta questão prejudicial
antes do julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade.
Alguns pesquisadores tem proclamado que
a fosfoetanolamina não é artificialmente criada, mas algo
conatural ao organismo humano já na sua primeira refeição o
leite materno não porém em quantidade suficiente para debelar
uma formação tumoral.
Valha-nos registrar que aqui não se cuida
de ação judicial versante sobre interesses transindividuais, em que
milhares
de
pessoas
seriam,
em
tese,
automaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiadas pela decisão judicial, e assim a segurança do
sistema normativo da saúde pública como valor da coletividade
estaria se afigurando suscetível de ser de alguma maneira
colocada em periclitação.

E, se assim é, convinhável concluir que não
seria sequer necessário invocar a Resolução 38 e a Lei Federal
6.360/76 para assegurar o direito de acesso à “fosfo” pelos
pacientes ditos “terminais” ou que já tenham passado sem êxito
pelos tratamentos da Medicina convencional.
O próprio Sistema de Direito, calcando-se
no princípio de dignidade humana insculpido no pórtico da
Constituição de República, inconfundivelmente já o permite.
Tal significa que o proponente da ação se
acha em situação análoga à do estado de necessidade, instituto
que originado embora do Direito Penal, tem sua aplicabilidade
estendida a quase todos os departamentos jurídicos e, no que
aqui mais de perto interessa, ao Direito Civil e ao Direito
Administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para a conjectura em que dois bens
jurídicos relevantes estejam em acidental beligerância e somente
um deles tenda a sobreviver, o Direito insufla a uma ponderação
de valores e excepcionalmente um deles se sacrifique para
remover o perigo.
O Código Civil, ao cogitar da possibilidade
de se autorizar alguém a deteriorar ou destruir coisa alheia, ou
ainda lesar pessoa, a fim de remover perigo iminente, estaria
igualmente a conspirar à ordem pública, mas as energias literais
do parágrafo único do art. 188 excepcionam que “o ato será
legítimo quando as circunstâncias o tornarem absolutamente
necessário”.
Vista sob o prisma do Direito Administrativo,
a situação substancialmente não se altera.
Freitas do Amaral 4 o insere entre as causas
de exclusão da ilicitude, definindo como “uma atuação imediata
e urgente com vista a salvaguarda de bens essenciais” (...)
“abrangida pela ideia de Direito, por um princípio de juridicidade”.
4 FREITAS DO AMARAL (c. Colaboração de LINO TORGAL), Curso de Direito Administrativo, II, Coimbra: Almedina,
2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo
Otero 5
oportuniza
luminares
acréscimos, infiltrando o estado de necessidade no quadro atual
do direito positivo como uma “cláusula de conformidade
normativa da atuação da Administração Pública pela qual opera
uma derrogação das regras aplicadas em circunstâncias normais,
substituindo-a por uma “legalidade alternativa”, e podendo incidir
sobre normas de competência, forma, procedimento e de
conteúdo material.
O que se está a propor, melhor nos
exprimindo, é uma “juridicidade alternativa” para toldar de
justificabilidade a decisão íntima do paciente de se valer da
“medicina alternativa”, e isto absolutamente não atenta contra a
ordem pública, antes a resguarda, porquanto sempre haverão
situações inusitadas, em todas as ramificações das atividades
humanas, a exigirem soluções igualmente excepcionais.
Só
as
sociedades
em
estagnação
civilizatória não as possuem ou não as deixam fluir.
Intangibilidade
normativa
do
sistema
sanitário público versus chance de sobrevivência do autor da
ação, uma equação jurídica que por razões humanitárias somente
5 PAULO OTERO. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade.
Coimbra: Almedina, 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser solvida mediante a intransposição da vontade do
paciente, isso porque a liberação e o fornecimento de sobredita
substância, repita-se, tão-somente na esfera individual, poderá
prevenir ao menos dois enormes danos simultâneos
a
persistência da grave comoção social que se alastrou por todo o
País e o provável sacrifício da vida do paciente, que igualmente
atentam contra a ordem pública.
E assim se compreende porque constitui
direito
de
personalidade 6
do
vitimado
pela
doença
tendencialmente fatal, com todos os atributos ínsitos a este direito,
decidir pelos métodos terapêuticos que melhor lhe convenha.
Orbita-se por então no clube restrito dos
direitos absolutos 7, que não podem ser condicionados por
imposições de nenhuma natureza.
A estética moral e filosófica do Voto
divergente do perínclito Ministro LUIZ EDSON FACHIN reside
6 Pretende englobar toda a equipagem do indivíduo, de certo modo comum ao ser humano em geral.
Assim, considera aí tutelada a existência (a vida, os meios de conservação da vida, o corpo e a saúde), o
espírito (v. g. a criação cultural e, enquanto objetivações do espírito pessoal), os produtos culturais,
inventivos, estéticos e industriais), a vontade (enquanto força anímica que habilita o homem a
autodeterminar-se, a tomar decisões e a conformar o mundo circundante, a vida sentimental (onde
destaca o sentimento ético), a restante vida anímica (entendendo tutelável a particular constituição
anímica, e o bem estar anímico) e certas relações pessoais com as coisas e com outras pessoas -
HEINRICH HUBMANN, Das Persönlichkeitensrecht, Colonia, Bohlau, 1967, páginas 253, 256, 261,
265 o grifo é nosso.
7 Nenhum dos direitos de personalidade é relativo; o fato de serem dirigidos ao Estado, se a ofensa
provém de autoridade pública, de modo nenhum os relativiza: apenas, aí, se põe ao vivo que a evolução
política e jurídica já alcançou muni-los de pretensões e ações que mantivessem o Estado, que também é
pessoa, dentro dos limites que os direitos das gentes, a Constituição e as leis lhe traçaram - PONTES
DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Tomo VII, 4a edição, 1983, Editora Revista dos Tribunais, p. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exatamente no reconhecimento da moderna construção dos
direitos de personalidade, para os quais ainda tem havido notórias
resistências ideológicas entre nós, a reconhecer em cada pessoa
um ser único no Universo, singular, intransponível, completamente
imune à ingerência estatal em se tratando de escolher quais meios
de salvaguardar sua sobrevivência.
Notável, o dito do sábio e saudoso civilista
SILVIO RODRIGUES: in litteris
“Talvez
se
possa
afirmar
que
o
primeiro direito do ser humano é o de
sobreviver”8.
Estas pessoas gravemente enfermas, em
regra, já tiveram suas expectativas frustradas por outros métodos
terapêuticos
e
ninguém
pode
moralmente
tolhê-las
da
capacidade de autodeterminação 9, porque reserva intocável de
personalidade, de perseguir a cura ou a leniência de uma
enfermidade cujas perspectivas se delineiam assaz sombrias.
8 SILVIO RODRIGUES, Direito Civil, Max Limonad, 2a ed. vol. 6, p. 368.
9 HEINRICH HUBMANN considera que a lesão da força de vontade rouba ao homem a sua
dignidade e empurra-o para baixo, para o grau do animal - Das Persönlichkeitensrecht, Colonia, Bohlau,
1967, página 254.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para os pacientes de neoplasia maligna em
estágio
avançado
de
comprometimento da saúde, ditos
“terminais”, não há outra escolha, e qualquer deles detém
discernimento para assumir conscientemente os riscos, ainda que
desconhecidos, bem ressaltou o nobre Ministro FACHIN.
Uma vez mais o caso em exame guarda
perfeita analogia aos requisitos do estado de necessidade.
Apesar de o valor unitário da cápsula ser
insignificante, o dogmatismo farisaico se apressou a objetar que
não se poderia impor ao Poder Público, sobre o qual pesa o
encargo social de manter a saúde dos concidadãos, a obrigação
de estipendiar o acesso a métodos cientificamente rechaçáveis
ou exóticos.
Escusado lembrar que não só não é o caso,
porquanto a fórmula foi concebida por Cientista de renome
internacional (uma publicação estrangeira especializada em Ciência
classificou o Dr. Chierice entre os 40 mais respeitados cientistas do Planeta),
assim como o interesse de agir decorre do fato irresistível de que,
ao menos por agora, o Estado é o detentor do monopólio da
manipulação de sobredita substância em laboratório, doutra forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
muitos dos necessitados com certeza tentarão obtê-la no
comércio clandestino, com todas as armadilhas à espreita.
Em seu magistral voto divergente, o Ministro
GILMAR
MENDES
desarticulou
o
positivismo
conformista,
enfatizando um caso da Corte Constitucional Alemã em que o
Estado foi excepcionalmente obrigado a garantir “tratamento
alternativo” a uma pessoa portadora de doença grave incurável.
Priorizar individualmente o único recurso em
tese capaz de salvar a vida do paciente, em detrimento da
segurança do sistema normativo-sanitário pode não ser o
desejável
em
termos
de
excelência
hermenêutica

e
efetivamente não o é - mas dos males o menor quando inevitável
e excepcionalmente se tenha de lidar com elementos
metajurídicos desconhecidos para não resvalar numa Magna
Carta que em seu pórtico, como no caso da lei germânica citada
pelo Ministro, consagra o megaprincípio da dignidade humana.
Entenda-se: a faculdade eletiva inapelável
pelo uso desta inovadora substância só ao paciente compete e
a ninguém mais
e isto preferencialmente não ocorrerá sem a
chancela de um profissional da Medicina, o que se inclina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
minimizar satisfatoriamente os riscos, se é que eles possam
realmente existir.
Não é a vez primeira que a sociedade
organizada, pretextando a segurança científica, se deixa tomar
de refém pelos interesses corporativos, para quem boa memória
possua.
Décadas atrás, quando da introdução no
Brasil da milenar arte médica da Acupuntura chinesa, a
mesmíssima problemática se instalou e os mesmíssimos interesses
corporativos que agora se armam contra os eminentes
pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos impingiram
aos então inovadores a pecha de charlatães.
Dizia-se que espetar agulhas no corpo dos
enfermos seria infracivilizado e terapeuticamente ineficaz, mas o
tempo cuidou de reconduzir os detratores ao ostracismo que por
“direito natural” lhes cabe.
A história prodigiosamente se repete, com a
particularidade de agora se estar forjando uma pseudo-
compaixão calcada em se precaver de pretensos efeitos
colaterais sobre o organismo das pessoas no limiar da morte, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ninguém explicita quais seriam, mas somente se podendo
imaginar mais devastadores que os da atual quimioterapia, como
se a morte mesma e sobretudo a morte precedida da perda da
esperança - não fosse o pior que lhes poderia suceder.
Sigmund Freud, o genial mapeador dos
códigos secretos da psique, tinha uma sacada perspicaz para
definir este tipo de comportamento que constitui apanágio das
mentes mercuriais: “preocupam-se em salvar a gaiola de
passarinho enquanto a casa está a se consumir em chamas”
!
A verdade, porém, é que a Medicina Oficial
resolve a grande maioria das enfermidades, devendo ser
valorizada e priorizada, mas não as resolve todas e, como bem o
disse o Filósofo GASTON BACHELARD: “nos julgamentos científicos,
o racionalista mais determinado aceita quotidianamente a
instrução de uma realidade que ele não conhece a fundo” 10.
Não se está com isto a fazer apologia do
riquíssimo espectro de possibilidades curativas da Medicina
Alternativa, mas lembrar à alma vulgar que o saber universal é
filosoficamente inapropriável por castas e também a Medicina não
constitui monopólio de nenhuma pessoa ou classe, por constituir
bem que pertence à Humanidade inteira.
10 GASTON BACHELARD, in Revista Brasileira de Filosofia, Vol. XXI, 1971, p. 434.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem seria de se estranhar que o alívio do
sofrimento pudesse vir de um Cientista da Química. Hipócrates, o
cognominado Pai da Medicina ocidental, era Físico.
Há muitas Medicinas e quaisquer delas,
enquanto não atentem contra a ordem pública, são socialmente
relevantíssimas, exprimindo a riqueza e a diversidade cultural de
cada povo.
Lembremo-nos do Solitário do Cosme Velho,
quando sentenciou:
Não há curandeiros. O direito de curar é
equivalente ao direito de pensar e de
falar. Não há curandeiros, há médicos sem
medicina, que é outra coisa 11. (o grifo o foi por
nós).
A própria Organização Mundial de Saúde
tem repensado a prática médica e de uns tempos a esta parte
passou a abdicar de um positivismo severo e a admitir, sob a
rubrica de “terapias integrativas”, a fitoterapia, florais, acupuntura,
reiki, a brasileiríssima fluidoterapia presencial ou à distância, e
11 Machado de Assis - A Semana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras terapias milenares ou que integram a cultura popular de
muitos povos ao redor do mundo e que até então eram
recepcionadas como crendice.
A seu modo, o Ministério da Saúde do Brasil
tem admitido ou mesmo estimulado muitas destas práticas
medicinais não-convencionais em seus cadernos de atenção
básica.
Mesmo subsidiariamente como “prática
integrativa” poderia a “fosfo” ser ministrada, se “boa vontade”
houvesse.
Quem acompanhou a assertiva declaração
de voto do Ministro DIAS TOFFOLI em que, diga-se, corajosamente
defendeu que o Estado não deve recusar a fosfoetanolamina
sintética a pacientes terminais esta também a tese que temos
esposado incisivamente notou que Sua Excelência não poderia
ter sido mais explícito no alerta de que pode estar havendo uma
disputa de mercado pela ignóbil “indústria do câncer”, a mesma
que mercantiliza a cura de outras enfermidades.
É bastante provável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infunde intuitiva suspeita que mesmo depois
dos ingentes apelos da sociedade os testes estejam sendo
realizados com ratos e camundongos e não com humanos - em
laboratórios
privados,
portanto,
vulneráveis
à
influência
econômica e política, muito embora não faltassem pacientes em
estado crítico que voluntariamente aceitariam receber sob
controle acadêmico as cápsulas e se submeter a testes de
eficácia clínica por uma entidade de pesquisa imparcial e
transparente.
O Brasil há pouco já teve de “quebrar”, pelo
pulso de um político intrépido, a patente dos medicamentos da
AIDS para refrear a predação internacional.

Apenas à molda de exemplificação, há que
se rememorar o caso clássico dos fármacos à base de canabidiol,
que já vinham sendo referendados ampla e eficazmente pela
comunidade científica internacional para amenizar os efeitos
depressivos ou convulsivantes nos portadores, entre outras, de
Epilepsia, Mal de Alzheimer, Parkinson e Esquizofrenia, e por conta
do nosso preconceito de colonizados até o momento não foram
liberados no comércio regular, obrigando os sofredores mais
humildes a se prostrarem aos algozes do descaminho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ninguém, em sã consciência, ignora que a
crise nacional gerada pela “pílula do câncer” resultou do letargo
dos órgãos de controle sanitário em se pronunciar tempestiva e
oficialmente sobre o composto em laboratório, o que poderá
levar anos para se concretizar.
Pressupondo-se que os testes conclusivos
venham a revelar a ineficácia do composto (tóxico, em doses
normais, seguramente não o é), já por simples efeito placebo terá sido
cientificamente válida a sua produção e distribuição, apenas por
ter fomentado a esperança nos desesperançados.
Citando
o
best-seller
“Anatomia
da
Esperança: A descoberta da Medicina da Emoção no combate às
Doenças”, de JEROME GROOPMAN, o erudito Ministro GILMAR
MENDES tocou no âmago da questão, dizendo o que todos
estamos fartos de saber: “a fé e a esperança constituem o
coração da cura”.
Diriam os psicossomatistas, possuídos de
uma visão integradora do atendimento em Saúde e, por isso
pioneiros na humanização dos hospitais, na criação dos serviços
de interconsulta e nos suportes de atendimento de equipe com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupos Balint e outros grupos de reflexão” 12, que a pílula do
câncer propende, por um dos seus aspectos, a ser de qualquer
maneira terapeuticamente eficaz.
Não se trata de uma angulação pautada
na charlatanice ou no sortilégio, mas na moderna Medicina
Psicossomática, a que estudiosos tão atualizados quanto o Ministro
MENDES, identificam sob o dístico de “Nova Medicina
Germânica”, difundida entre outros pelo cientista alemão RYKE
GEERD HAMER, a partir de observações criteriosas das leis
biológicas e da ação dos neurotransmissores, ele próprio
acometido de câncer nos testículos depois de um grave trauma
emocional resultante de ter vivenciado tragédia na família.
Isto é Medicina pura, da melhor categoria,
e não especulação.
Vertentes
evolucionárias
da
Medicina
Psicossomática brasileira não tem se mostrado desatentas a este
paradigma inovador: in verbis
“Qualquer sentimento pode ter manifestação
12 SAMUEL HULAK, Psicossomática Atual, in Revista da Associação Brasileira de Medicina
Psicossomática, vol. 7, n.1/2 , janeiro a junho/2003, p. 88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bioquímica, podendo não ser perceptível
pelos métodos atuais de pesquisa. Anos
atrás somente a emoção era considerada
como produtora de manifestações bioquímicas, das quais resultavam a taquicardia, dispnéia, sudorese, etc.;
todavia, estes sentimentos, acarretando
alterações enzimáticas, hormonais, quando
constantes, podem produzir alterações patológicas, como sói ocorrer na
aterosclerose, hipertensão, câncer (certos
tipos), doenças auto-imunes, etc. aliás,
neurônios cerebrais através da tomografia
computadorizada
"high-speed"
digital
eletrônico mostravam como os alucinógenos
podem causar alterações estruturais o que
vem confirmar a fragilidade do ego. Parece
que
certos
obsessivos
"esclerosam"
as
sinapses daí a sua "poda", prejudica a
saúde.”13
Se alguns estímulos deletérios são capazes
de influir sobre os neurotransmissores, fora de dúvidas que outros,
benfazejos, podem-no também.
A despeito da posição contrária desta
relatoria, que não está em soledade neste Eg. Tribunal, da
excelência dos votos divergentes e do placar apertado (6 x 4), o
Excelso Supremo Tribunal Federal deliberou majoritariamente que
a produção e a distribuição da fosfoetanolamina sintética está
provisoriamente proibida em todo o território nacional, e quando o
Supremo pronuncia sua decisão, “constitui definitivamente, a lei, e
a mais alta lei do país” 14, que tem de ser incondicionalmente
acatada, ainda que não se possa concordar.
13 MILLER PAIVA, L. e PAIVA, NOGUEIRA SILVA A. Psicossomática Ontem e Hoje, in Revista da
Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, vol. 7, n.1/2 , janeiro a junho/2003, p. 98.
14 RUY BARBOSA, Revista da Ordem dos Advogados do Distrito Federal 9/29, ano de 1980.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento aos recursos e ao reexame necessário.
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
521C6A8
7
27
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
5BE810E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016833-08.2015.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.